Tribunal: TCU
Processo: 003.488/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2353/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 003.488/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ailane Milard Moreira de Souza (CPF XXX.431.345-XX); Alyne Lorys Amaral Santos (CPF XXX.976.296-XX); Cecilia Maria Brigido Bezerra Lima de Carvalho (CPF XXX.103.183-XX); Cleyton Roberto da Silva (CPF XXX.688.297-XX); Cristiane Goncalves Liz Assuncao (CPF XXX.332.708-XX); Jhonatas Barbosa Ribeiro (CPF XXX.969.231-XX); Rafael Miranda Lima (CPF XXX.119.692-XX); Rodolfo Cordeiro da Fonseca (CPF XXX.383.267-XX); Veronica Carrijo de Freitas (CPF XXX.063.881-XX) e Vinicius Mariotti Machado (CPF XXX.084.019-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.